Tribunal: TJSP
Processo: 1001723-60.2024.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pretensão à exibição de contratos – Sistema atual que não mais prevê a possibilidade de exibição de documentos como objeto principal de ação autônoma – Exibição somente passível de ser deduzida em caráter incidental ou em sede de tutela cautelar antecedente – Extinção sem resolução de mérito mantida – Recurso desprovido.